Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716788-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os recorrentes JOSÉ TIECHER e SÍLVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 45119045, na qual a parte recorrida afirma a realização de acordo extrajudicial, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024